Tribunal: STJ
Processo: 5059467-09.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501495 - RS (2023/0400071-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ARILSON WUNSCH
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
CAMILE ELTZ DE LIMA - RS058443
JÚLIA RÖDEL DE MORAES - RS115139
AGRAVADO
: ROBERTO CORREA BARBUTI
ADVOGADOS
: RICARDO FERREIRA BREIER - RS030165
ALESSANDRA
CRISTIANE
DUTTEL
GRUTZMACHER
-
RS069049
AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER - RS114600
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Trancamento de Ação Penal Privada.
Difamação. Justa Causa. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento a recurso especial, determinando o prosseguimento de ação
penal privada trancada pelo Tribunal de origem em sede de habeas corpus,
sob alegação de violação ao artigo 139 do Código Penal.
2. O querelante afirmou que, em
, o querelado o difamou na
03/11/2021
condição de Presidente da Companhia Riograndense de Saneamento
(CORSAN), imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, ao afirmar em
matéria jornalística que ele não fala a verdade, que ameaça prefeitos, tenta
enganá-los e, ainda, alertando-lhes no sentido de que o querelante estaria
preparando uma armadilha, todas afirmações referentes a fato determinado
que diz respeito à privatização da CORSAN.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o
prosseguimento da ação penal privada, afastando-se a alegada atipicidade
da conduta imputada ao querelado.
III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus constitui
medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma
inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
do delito.
Documento eletrônico VDA50384593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 58fc89f6-4f43-485f-acb2-ef05d97be0eb

5. A queixa-crime atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, descrevendo o fato delituoso com suas circunstâncias e imputando
ao querelado conduta que se amolda ao delito de difamação.
6. A análise do elemento subjetivo do tipo penal e das alegações de
ausência de dolo depende do exame dos elementos colhidos na instrução
criminal, sendo matéria de mérito da ação penal, não cabendo sua
apreciação em sede de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o princípio do in
deve ser prestigiado na fase inicial da persecução
dubio pro societate
penal, quando há elementos indiciários aptos a justificar o prosseguimento
da ação penal.
IV. Dispositivo e tese
8.
Agravo regimental desprovido.
Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional,
admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade
da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência
de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito.
2. A análise do elemento subjetivo do tipo penal e das alegações de
ausência de dolo depende do exame dos elementos colhidos na instrução
criminal, sendo matéria de mérito da ação penal.
3. O princípio do
deve ser prestigiado na fase inicial
in dubio pro societate
da persecução penal, quando há elementos indiciários aptos a justificar o
prosseguimento da ação penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50384593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 58fc89f6-4f43-485f-acb2-ef05d97be0eb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501495 - RS (2023/0400071-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ARILSON WUNSCH
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
CAMILE ELTZ DE LIMA - RS058443
JÚLIA RÖDEL DE MORAES - RS115139
AGRAVADO
: ROBERTO CORREA BARBUTI
ADVOGADOS
: RICARDO FERREIRA BREIER - RS030165
ALESSANDRA
CRISTIANE
DUTTEL
GRUTZMACHER
-
RS069049
AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER - RS114600
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Trancamento de Ação Penal Privada.
Difamação. Justa Causa. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento a recurso especial, determinando o prosseguimento de ação
penal privada trancada pelo Tribunal de origem em sede de habeas corpus,
sob alegação de violação ao artigo 139 do Código Penal.
2. O querelante afirmou que, em
, o querelado o difamou na
03/11/2021
condição de Presidente da Companhia Riograndense de Saneamento
(CORSAN), imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, ao afirmar em
matéria jornalística que ele não fala a verdade, que ameaça prefeitos, tenta
enganá-los e, ainda, alertando-lhes no sentido de que o querelante estaria
preparando uma armadilha, todas afirmações referentes a fato determinado
que diz respeito à privatização da CORSAN.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o
prosseguimento da ação penal privada, afastando-se a alegada atipicidade
da conduta imputada ao querelado.
Documento eletrônico VDA50384954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:32
Código de Controle do Documento: cf008893-e3d1-437f-b732-67e8ac8b5e19

III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus constitui
medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma
inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
do delito.
5. A queixa-crime atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, descrevendo o fato delituoso com suas circunstâncias e imputando
ao querelado conduta que se amolda ao delito de difamação.
6. A análise do elemento subjetivo do tipo penal e das alegações de
ausência de dolo depende do exame dos elementos colhidos na instrução
criminal, sendo matéria de mérito da ação penal, não cabendo sua
apreciação em sede de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o princípio do in
deve ser prestigiado na fase inicial da persecução
dubio pro societate
penal, quando há elementos indiciários aptos a justificar o prosseguimento
da ação penal.
IV. Dispositivo e tese
8.
Agravo regimental desprovido.
Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional,
admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade
da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência
de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito.
2. A análise do elemento subjetivo do tipo penal e das alegações de
ausência de dolo depende do exame dos elementos colhidos na instrução
criminal, sendo matéria de mérito da ação penal.
3. O princípio do
deve ser prestigiado na fase inicial
in dubio pro societate
da persecução penal, quando há elementos indiciários aptos a justificar o
prosseguimento da ação penal.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ARILSON WUNSCH contra
decisão monocrática em que conheci do agravo interposto por ROBERTO CORREA
Documento eletrônico VDA50384954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:32
Código de Controle do Documento: cf008893-e3d1-437f-b732-67e8ac8b5e19

BARBUTI para dar provimento ao recurso especial, determinando o prosseguimento da

ação penal privada.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada "para o não
conhecimento do recurso especial ou, alternativamente, em caso de manutenção do
conhecimento, seja-lhe negado provimento, declarando a manutenção do trancamento
(e-STJ fls. 407-423).
da ação penal privada originária"
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 432-436).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O recurso especial interposto tem como objetivo o restabelecimento do
trâmite da ação penal privada trancada pelo Tribunal da origem, em sede de habeas
, sob alegação de violação ao artigo 139 do Código Penal.
corpus
Inicialmente convém ressaltar que entendo que a pretensão do recorrente
não demanda reexame de provas, mas sim acerca de questão eminentemente jurídica,
razão pela qual afasto o óbice da súmula n. 7/STJ.
O Tribunal do Rio Grande do Sul assim decidiu a controvérsia (e-STJ fls.
181-189)
Malgrado se trate de situação excepcional, o trancamento da ação penal por
meio de Habeas Corpus se justifica quando, a partir de dados
incontroversos, percebe-se que o fato narrado não constitui crime, situação
que, vênia concedida, é a verificada na hipótese.
O crime que sustenta a acusação se encontra desenhado na missiva
jornalística que, editada na página 02 do voto da Relatora, foi publicada a
pedido da entidade sindical presentada pelo querelado, não se podendo, é
bem verdade, excluir de sua autoria, nessa altura e com os dados
amealhados.
Os fatos descritos, todavia, não perpassam a crítica pessoal, ainda que
ácida, a respeito dos desdobramentos do processo de privatização da
Corsan, num contexto dialeticamente conturbado, que divide, a um lado, os
proponentes do certame, e, de outro, os servidores, que defendem a
manutenção do controle público.
Num debate acalorado, pintado por matizes ideológicos, não se poderia
esperar ambiente diverso, por assinalados, em contraste, posições políticas
diametralmente opostas.
Documento eletrônico VDA50384954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:32
Código de Controle do Documento: cf008893-e3d1-437f-b732-67e8ac8b5e19

No ponto, mesmo a sugestão de que o querelante cria 'uma armadilha' aos
Prefeitos, projetando um panorama sinistro para a hipótese de reestatização,
não transcende o direito de opinião, sem que se observe, no conteúdo do
apedido, evento específico que corporifique infração à honra com a
intensidade exigida para a invasão da esfera penal.
A tentativa de 'enganar' os Prefeitos, emergente do mesmo conteúdo, não
identifica ação específica que induza infração ao tipo penal tido por violado,
não tendo sido proferida de maneira a caracterizar infração à honra, antes
representando crítica direta a uma postura estratégica do representante da
companhia.
(...)
O texto em análise, vênia concedida à ilustre Relatora, constitui crítica direta,
talvez demasiado ácida, quiçá incômoda, mas que não extrapola o direito de
crítica, inevitável neste conflituoso processo de posições inconciliáveis.
Molda-se, pois, aos paradigmas aqui mencionados, sem que se veja
caracterizado o crime descrito na queixa.

Esta Corte considera "prematuro trancar ação penal através da via estreita
do remédio heroico - no bojo do qual se mostra inadequada a dilação probatória -
quando o fato típico e a autoria delitiva estão calcados em elementos indiciários aptos
à deflagração da persecução criminal, devendo, nessa fase processual, prestigiar-se o
(RHC n. 49.298/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
princípio do in dubio pro societate"
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2015
6/4/2015
No caso dos autos, entendo prematuro o trancamento da ação penal.
A questão foi bem analisada no parecer do Ministério Público Federal, cujos
fundamentos adoto integralmente como razões de decidir (e-STJ fls. 391-393):
Os pedidos de habeas corpus, quando visam ao trancamento de ações
penais, devem merecer a mais cuidadosa apreciação pelos órgãos
superiores do Judiciário, para que se evite, tanto quanto possível, a
supressão da instância naturalmente competente para o deslinde da causa
na sua inteireza. Não cabe, em princípio, a realização de aprofundado
exame de prova, de modo a substituir-se ao juiz da causa, antecipando
conclusão sobre a viabilidade das imputações penais.
Não estão presentes as situações descritas nos artigos 647 e 648 do CPP,
que delimitam as hipóteses em que é possível o trancamento da ação penal
em sede de habeas corpus.
A queixa-crime atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de
Processo Penal, descrevendo o fato delituoso com suas circunstâncias e
imputa ao querelado a conduta que se amolda ao delito de difamação. Traz
a qualificação do querelado e o rol de testemunhas, além da matéria
jornalística publicada pelo querelado, cujo conteúdo diz respeito ao suposto
ato difamatório (cf. fls. 25).
Conforme a jurisprudência do STJ, o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus constitui medida excepcional, só admitida quando ficar
provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do
Documento eletrônico VDA50384954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:32
Código de Controle do Documento: cf008893-e3d1-437f-b732-67e8ac8b5e19

conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa
extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de
prova da materialidade do delito, o que não se demonstrou no presente caso
(RHC 89.461/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
17/05/2018
25/05/2018
A apreciação das temáticas levantadas pela defesa do querelado (presença
ou não do elemento subjetivo) consiste no mérito da própria ação penal, cujo
trâmite não pode ser obstado precocemente, antes da colheita de provas e
do encerramento da instrução criminal na instância competente. Acerca do
tema, confira-se a jurisprudência:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. COMPETÊNCIA DO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU PARA ANALISAR, PRIMEIRAMENTE,
EVENTUAL COMETIMENTO DE DELITOS. REQUISITOS LEGAIS DO ART.
41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ATENDIDOS. CIÊNCIA DOS
SUPOSTOS ATOS PERPETRADOS QUE PERMITE AO RECORRENTE
FRUIR PLENAMENTE DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. DEFESA TÉCNICA QUE DEVE IMPUGNAR OS FATOS, E NÃO A
CAPITULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSÁRIA
INCURSÃO PROBATÓRIA. REAVALIAÇÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA
E MATERIALIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REMÉDIO DE RITO
CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A JURISDIÇÃO
SUPERPOSTA
ADIANTAR-SE
NO
EXAME
DO
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA,
SOB
PENA
DE
VIOLAÇÃO
DA
PARTIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
COMPETÊNCIAS
JUDICIAIS.
SUSPENSÃO
DEFINITIVA DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INVIÁVEL. PARECER
MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1 . Não constitui mister da jurisdição superposta adiantar-se no exame do
mérito da causa principal, sob pena de violação da partição constitucional de
competências. Excetua-se essa circunstância somente no caso de completa
ausência de indicação de elementos aptos a lastrearem a justa causa - o que
constituiria outra conjuntura, diversa da avaliação do fundo da controvérsia
em si. Por isso a reticência da jurisprudência, categórica ao ressaltar que "o
trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional
que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta;
(ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (STF, HC
170.355-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
) - o que não é a hipótese dos autos.
24/05/2019
30/05/2019
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que o denominado "estelionato judicial" - o manejo de processos judiciais
para, mediante fraude ou ardil, ludibriar a Justiça e auferir lucros ou
vantagens indevidas, a despeito da ciência do Advogado sobre a
inidoneidade da demanda - é conduta atípica. É certo ainda que tal ato,
evidentemente reprovável, encontra resposta na esfera cível, que prevê a
condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa, além das
possibilidades de ação de indenização e, conforme disciplina do Estatuto da
Advocacia, de punição disciplinar.
3. Sem embargo, na hipótese acusa-se o Recorrente de criar ou agravar as
reais condições de saúde de acidentados, além de falsificar procurações,
para o ajuizamento de feitos referentes ao Seguro DPVAT. Considerada essa
conjuntura fática, nada impede que, no decorrer da tramitação da causa
principal, as condutas possam receber capitulação diversa do crime de
estelionato (emendatio libelli).
4. No processo penal, "que é aquele cercado das maiores garantias, o
acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva
capitulação legal" (STJ, MS 19.885/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM,
PRIMEIRA SESSÃO, DJe
). Por isso, não há como reconhecer,
29/11/2016
prontamente, a alegada atipicidade, pois compete, antes, ao Juiz de primeiro
grau - natural da causa - eventualmente conhecer dos elementos probatórios
referentes às falsidades descritas na denúncia.
Documento eletrônico VDA50384954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:32
Código de Controle do Documento: cf008893-e3d1-437f-b732-67e8ac8b5e19

5. "A eventual não configuração do estelionato judiciário não impede
a persecução penal para apurar o falso utilizado na ação penal" (STJ, RHC
98.833/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
18/9/2018
28/9/2018
6 . Conforme entendimento pacífico deste Tribunal, reconhecer a
configuração ou não de elemento subjetivo do tipo depende do exame dos
elementos colhidos na instrução, mister soberano e exclusivo das instâncias
ordinárias, razão pela qual não cabe analisar a alegação de ausência de dolo.
7. Não é genérica a denúncia em que são detalhados os atos imputados ao
Agente, com a devida indicação da suposta prática de fato delituoso, em
acusação que permite, sem qualquer dificuldade, a ciência da conduta ilícita,
de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. Parecer Ministerial acolhido. Recurso desprovido. (RHC n. 126.006/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/9/2022
.) - grifei
29/9/2022
Portanto, afastada a alegada atipicidade da conduta, e presente a justa
causa para o prosseguimento da ação penal, deve ser reformado o acórdão
recorrido, a fim de que se restabeleça o trâmite da ação penal privada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50384954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:32
Código de Controle do Documento: cf008893-e3d1-437f-b732-67e8ac8b5e19

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0400071-9
AREsp 2.501.495 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50071698820228219000 5007169882022821900051462640420218210001
50594670920238217000 51462640420218210001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO CORREA BARBUTI
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA BREIER - RS030165
ADVOGADA
: ALESSANDRA CRISTIANE DUTTEL GRUTZMACHER - RS069049
ADVOGADA
: AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER - RS114600
AGRAVADO
: ARILSON WUNSCH
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
ADVOGADA
: CAMILE ELTZ DE LIMA - RS058443
ADVOGADA
: JÚLIA RÖDEL DE MORAES - RS115139
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARILSON WUNSCH
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
ADVOGADA
: CAMILE ELTZ DE LIMA - RS058443
ADVOGADA
: JÚLIA RÖDEL DE MORAES - RS115139
AGRAVADO
: ROBERTO CORREA BARBUTI
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA BREIER - RS030165
ADVOGADA
: ALESSANDRA CRISTIANE DUTTEL GRUTZMACHER - RS069049
ADVOGADA
: AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER - RS114600
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212485155494506212@
2023/0400071-9 - AREsp 2501495 Petição : 2025/0055043-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:29:30
Código de Controle do Documento: 68DF28F1-A151-4E93-8726-81ACD84EA20E